Tribunal: TJBA
Processo: 8032948-55.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032948-55.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): APELADO: ALINE PENA DA CRUZ Advogado(s):DANILO FREITAS RIBEIRO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FEIRA DE SANTANA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL E REAJUSTE GERAL DE 11,73% PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 395/2022. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA DECLARAR PRESCRITAS AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. FUNDO DE DIREITO PRESERVADO EM RAZÃO DA NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURA CONFISSÃO FICTA, MAS NÃO AFASTA O DEVER DE COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL FUNDAMENTADA EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/1994 COM PERCENTUAIS DE 5% PARA PROGRESSÃO HORIZONTAL E 80% PARA PROGRESSÃO VERTICAL À REFERÊNCIA "F". MUNICÍPIO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR CUMPRIMENTO DA LEI OU EXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGÍTIMO. REAJUSTE DE 11,73% DEVIDO À PROFESSORA QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO LEGAL DE "ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO", SENDO CARGO DISTINTO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 395/2022 QUE GARANTE RECOMPOSIÇÃO A CATEGORIAS COM PISO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR DIREITO SUBJETIVO PREVISTO EM LEI. TEMA 1.075 DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VEDAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Município de Feira de Santana contra sentença (ID 92230524) que o condenou ao pagamento de diferenças salariais em favor de Aline Pena da Cruz, servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora da Rede Municipal de Ensino. A ação foi ajuizada em 02 de dezembro de 2024 (ID 92229397), pleiteando o pagamento de diferenças decorrentes: (i) da incorreta aplicação das normas de progressão funcional horizontal (acréscimo de 5% interníveis) e vertical (diferencial de 80% para a Referência "F"), previstas na Lei Complementar Municipal nº 01/1994 (ID 92229404); e (ii) do reajuste geral de 11,73% instituído pela Lei Municipal nº 395/2022 (ID 92229405). A autora instruiu a inicial com contracheques (IDs 92229399, 92229400, 92229401), comprovante de titulação de pós-graduação (ID 92229407) e portaria municipal que reconheceu sua mudança de referência (ID 92229406). O Município, em sua contestação (ID 92230521), apresentou impugnação genérica, sem enfrentamento específico dos documentos e cálculos apresentados pela servidora. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais com atualização monetária e juros legais, relegando a apuração do quantum debeatur para a fase de liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição quinquenal do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, considerando a natureza de trato sucessivo das obrigações remuneratórias; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica pela Fazenda Pública configura confissão ficta e se o Município se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o cumprimento da legislação municipal ou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da servidora quanto às progressões funcionais; (iii) determinar se a servidora, na qualidade de Professora (e não Especialista em Educação), faz jus ao reajuste de 11,73% previsto na Lei Municipal nº 395/2022, considerando a exceção prevista no caput do art. 1º e a regra do § 2º que garante recomposição a categorias com piso salarial; (iv) avaliar se as alegações de limitação orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal constituem óbice legítimo ao cumprimento de direitos subjetivos previstos em lei municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR Da Prescrição Quinquenal A pretensão deduzida versa sobre parcelas remuneratórias de trato sucessivo (progressões funcionais e reajuste geral), cuja lesão se renova a cada período de pagamento. Conforme Súmula nº 85 do STJ, nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não o fundo de direito. A ação foi ajuizada em 02 de dezembro de 2024 (ID 92229397), logo a prescrição alcança exclusivamente as parcelas vencidas antes de 02 de dezembro de 2019. Da Progressão Funcional e do Ônus Probatório Não incide confissão ficta contra a Fazenda Pública (art. 345, II, do CPC), mas isso não a exime do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (art. 373, II, do CPC), conforme jurisprudência do STJ e tribunais estaduais. A servidora produziu farta prova documental (IDs 92229399, 92229400, 92229401, 92229407) demonstrando que seus vencimentos não refletiam os percentuais da Lei Complementar Municipal nº 01/1994 (ID 92229404): 5% interníveis para progressão horizontal (art. 301, parágrafo único) e 80% para progressão vertical à Referência "F" (art. 300, § 2º, "e"). A mudança de referência foi reconhecida por portaria municipal (ID 92229406), decorrente de pós-graduação (ID 92229407), conforme art. 305, I, "f", da LC 01/1994. O Município não apresentou documentação de sistemática de avaliação de desempenho nem ato administrativo motivado justificando vedação orçamentária específica, limitando-se a alegações genéricas. A inação probatória do Município resulta na prevalência das provas documentais da servidora, configurando violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88). Do Reajuste de 11,73% - Lei Municipal nº 395/2022 A Lei Complementar Municipal nº 01/1994 (ID 92229404) distingue claramente o cargo de "Professor" (art. 294, III, "a") do cargo de "Especialista em Educação" (art. 294, III, "b"). A apelada ocupa o cargo de Professor, conforme contracheques (IDs 92229399, 92229400, 92229401), não se enquadrando na exceção do art. 1º, caput, da Lei nº 395/2022, que exclui "especialistas em educação". O § 2º do art. 1º da Lei nº 395/2022 (ID 92229405) garante a recomposição a "todas categorias dos servidores públicos que possuírem piso salarial", funcionando como cláusula de superação da exceção. A apelada, como Professora da Rede Municipal, integra categoria com piso salarial (art. 311, LC 01/94), fazendo jus ao reajuste em consonância com o imperativo constitucional de revisão geral anual (art. 37, X, CF/88). Das Limitações Orçamentárias O STJ, no Tema Repetitivo 1.075, firmou que é ilegal não conceder progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, mesmo superados os limites da LRF, pois constitui direito subjetivo decorrente de lei (art. 22, parágrafo único, I, LC 101/2000). Uma vez estabelecido o reajuste por lei (Lei nº 395/2022), a Administração deve buscar meios para seu cumprimento, não podendo invocar limitações orçamentárias para descumprir direitos subjetivos legalmente constituídos. A sentença determinou o cumprimento da lei municipal em observância aos arts. 37, caput, e 169, § 1º, da CF/88, sem substituir-se ao Legislativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal acolhida parcialmente, declarando-se a prescrição das parcelas vencidas antes de 02 de dezembro de 2019, sem prescrição do fundo de direito. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: Nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não o fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. A ausência de impugnação específica pela Fazenda Pública não configura confissão ficta (art. 345, II, CPC), mas não a exime do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito (art. 373, II, CPC). O descumprimento pela Administração de percentuais de progressão funcional previstos em lei municipal, sem demonstração de sistemática de avaliação ou vedação orçamentária motivada, viola o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88). O reajuste previsto em lei municipal aplica-se aos Professores da rede municipal, não se confundindo com o cargo de Especialista em Educação, devendo prevalecer a interpretação que garante recomposição às categorias com piso salarial (art. 37, X e XV, CF/88). Limitações orçamentárias e LRF não constituem fundamento para descumprimento de direitos subjetivos previstos em lei, conforme Tema 1.075 do STJ. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, CPC). Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, I, 6º, 37, caput, X e XV, 169, § 1º, 203, 226, 227 e 229; CPC, arts. 80, 344, 345, II, 373, I e II, 376, 489, 490, 535, II e III, 1.007, § 1º, 1.021, 1.022, 1.026, § 2º e 1.029, § 1º; CC, arts. 205 e 927; LC Federal nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; LC Municipal (Feira de Santana) nº 01/1994, arts. 294, III, "a" e "b", 300, § 2º, "e", 301, parágrafo único, 305, I, "f" e 311; LC Municipal nº 26/2005; Lei Municipal nº 395/2022, art. 1º, caput e § 2º; Resolução TJBA nº 02/2021, arts. 15, XII e 80. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, Súmula nº 568; STJ, Tema Repetitivo nº 1.075 (REsp 1.704.520/RS); STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, AgInt no AREsp 2001964/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27/03/2023; STJ, AgInt no REsp 2101401/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/04/2024; STJ, AR 5.407/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 15/05/2019; TJSC, Apelação Cível n. 0003122-19.2013.8.24.0035, Rel. Des. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 03/12/2019; TJSC, Apelação Cível n. 0307222-17.2014.8.24.0064, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 29/11/2018; TJSC, Apelação n. 0004658-79.2006.8.24.0045, Rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. 07/06/2022; TJBA, Apelação nº 8011720-54.2023.8.05.0146, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 20/08/2024; TJBA, Apelação nº 8000587-36.2020.8.05.0173, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 20/08/2024; TJBA, Apelação nº 8000494-73.2020.8.05.0173, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 01/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032948-55.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e como apelada ALINE PENA DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora